Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738322-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVARISTO RODRIGUES MONCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva movida por EVARISTO RODRIGUES MONCAO em desfavor do banco, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo agravante e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença (ID 107951383, autos originais). Preparo recolhido (ID 31118087/31118088). Verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator